Tribunal: TJDFT
Processo: 0711140-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711140-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMA ROSSI AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Contrato de Adesão a Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos – Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o Juízo de origem atuou com acerto ao indeferir o pedido de tutela de urgência da parte agravante nos seguintes termos, in verbis: “(...) Na situação em testilha, não estão preenchidos os requisitos autorizadores. Isso porque a parte autora confirma o recebimento de R$1.230,00 em março de 2021, conforme consta do contrato juntado no ID 223063667 - Pág. 7 - fl. 74, no qual a parte autora tomou conhecimento da transferência do valor diretamente para sua conta, bem como que os descontos em seu contracheque se referiam à parcela mínima, nada impedindo que a autora efetuasse o pagamento dos valores que sobejassem através da fatura enviada pelo banco requerido (ID 223063667 - Pág. 5, fl. 72). De notar que do documento de ID 223063667 - Pág. 5, fl. 72, consta a informação que apenas com o pagamento do valor consignado o débito seria quitado em 84 meses, ou seja, até março de 2028. Em outras casos analisados neste Juízo não houve o termo de consentimento esclarecido com as informações acima. Assim, ao menos a priori, não se vislumbra que tenha havido falha na informação prestada à autora. De fato, somente após a instauração do contraditório e ouvida a parte adversa, poder-se-á constatar quais foram os termos ajustados entre as partes. Assim, não estando presente a probabilidade do direito autoral, o indeferimento da medida se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. (...)” Como se observa, o Juízo de origem entendeu não haver probabilidade do direito considerando a existência de informações claras no contrato sobre as condições da contratação. A parte agravante não se insurgiu especificamente sobre essa questão, limitando-se a afirmar genericamente que foi induzida a erro. Destaco que esta Oitava Turma Cível entende devida a modalidade de empréstimo ora em análise quando acompanhada de informações adequadas, in verbis: “CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO ADEQUADAMENTE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais, movida em desfavor do banco réu. A apelante alegou desconhecimento da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sustentando que pretendia contratar empréstimo consignado e que a instituição financeira apelada deixou de comprovar suporte negocial que autorize a dedução dos valores do benefício previdenciário da demandante, ficando caracterizada fraude na conduta do banco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação quanto à contratação do cartão de crédito consignado; e (ii) verificar a validade do contrato e a eventual necessidade de restituição de valores ou compensação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o entendimento versado no verbete da Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 4. Incabível o reconhecimento da nulidade do contrato de adesão a cartão de crédito consignado quando observado que à aderente restou assegurado o acesso às informações claras e adequadas a respeito da modalidade de crédito disponibilizada, assim como a respeito da forma de quitação do saldo devedor. 5. Constatado, no caso concreto, que as peculiaridades do contrato de adesão a cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável encontram-se devidamente esclarecidas no instrumento contratual, em atendimento ao dever de informação previsto nos artigos 6o, inciso III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor, aliado ao fato de que houve a disponibilização e utilização do valor contratado, não há como ser acolhida a tese de violação ao dever de informação ou a alegação de vício de consentimento suscitadas pela parte autora. 6. Reconhecida a regularidade do negócio jurídico celebrado pelas partes, mostra-se indevida a condenação da instituição financeira ré à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados, mantida suspensa a exigibilidade. Tese de julgamento: 1. O contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válido quando atendido o dever de informação ao consumidor. 2. A assinatura de termo de adesão com cláusulas claras e a efetiva utilização do crédito contratado afastam alegação de vício de consentimento. 3. A mera discordância do consumidor com os termos pactuados, após o uso do serviço, não implica nulidade contratual ou direito à restituição de valores e indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, e 52; CPC/2015, arts. 373, I, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; Acórdãos 1808902, 1786585 e 1640194 da 8a Turma Cível do TJDFT.” (Acórdão 1964525, 0745638-40.2023.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. ASSÉDIO PROCESSUAL. ADVOCACIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIOS AUSENTES. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. SENTENÇA MANTIDA. (...)6. Tem-se por atendido o direito social do consumidor de obter informação adequada sobre a natureza do serviço contratado (art. 6o, III, do CDC), quando se verifica que as cláusulas contratuais especificam, com clareza e destaque, a adesão a cartão de crédito consignado. 7. Comprovadas a ciência do consumidor sobre o objeto do negócio e a utilização de valores depositados em sua conta em virtude do cartão de crédito contratado, deve ser mantida a avença tal como pactuada pelas partes no exercício da autonomia de vontade delas. 8. Inexiste abusividade no desconto em contracheque do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, quando em conformidade com o negócio estabelecido entre as partes e adequado à margem consignável disponível. 9. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.” (Acórdão 1875973, 0728305-69.2023.8.07.0003, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2024, publicado no DJe: 20/06/2024.) Portanto, ao menos nesse momento processual, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Também não verifico a presença de perigo de dano apto ao deferimento do efeito suspensivo, não havendo demonstração de que a quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) descontada no contracheque da autora compromete a sua subsistência. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. À parte agravada para Contrarrazões. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator